Tribunal: TJPA
Processo: 0821647-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821647-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME ANTERIOR AO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO GMAC S/A contra decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, acolhendo parcialmente a pretensão recursal para reconhecer a prescrição e a nulidade de algumas CDAs

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento

determinando que a ação de execução fiscal deve seguir quanto as demais certidões de dívida ativa tributária não prescritas ou eivadas de nulidade

III.
Razões de decidir

3. A prescrição originária é regida pelo Art. 174, Caput, do Código Tributário Nacional. Nos exatos termos do referido dispositivo, o prazo extintivo em referência é de cinco anos, e começa a ser contado da data da constituição definitiva do crédito tributário, qual seja, o dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação.

4. No caso em questão, como o Estado do Pará não envia boletos para pagamento do IPVA, o imposto é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação por meio de publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

5.
Nesses termos, nas CDAs relativas ao IPVA de 2017 verifica-se que os créditos não estão prescritos, pois as datas de vencimento são posteriores ao termo inicial para o cômputo da prescrição (cinco anos antes do ajuizamento da ação de execução em 09/03/2022), de acordo com as tabelas de pagamento disponíveis no site do DETRAN/PA e publicados no Diário Oficial entre os anos de 2014 e 2019
.

6. Por sua vez,

quanto a alegação de
ilegitimidade passiva do agravante em relação a obrigação tributária nas CDAs nº.
002020570785260-1, 002020570785262-8, 002020570785263-6, 002020570785264-4, 002020570786027-2, 002020570786028-0, 002020570786923-7, 002020570786923-7, 002020570786925-3, 002020570786926-1, 002020570786927-0, 002020570786928-8, 002020570786929-6, 002020570786930-0, 002020570786931-8, 002020570786932-6, 002020570786934-2, 002020570786934-2, 002020570786936-9, 002020570786937-7, 002020570891694-8, 002020570891695-6, 002020570891696-4, 002020570891697-2, 002020570891698-0, 002020570891699-9, 002020570891700-6, 002020570891701-4, 002020570891702-2, 002020570891703-0, 002019570645247-1 e 002019570645247,
verifica-se que a apresentação de documentos que comprovam a baixa do gravame em data anterior ao fato gerador do tributo evidencia o encerramento do vínculo jurídico entre o banco e os veículos, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelo débito de IPVA.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), anterior ao fato gerador, transfere a posse direta e a propriedade resolúvel do bem ao arrendatário, afastando a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV.
Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, devendo a ação de execução fiscal seguir quanto as demais certidões de dívida ativa tributária, quais sejam as CDAs nº 002020570786026-4, 002020570786935-0.

___________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0821647-17.2024.8.14.0000) interposto por BANCO GMAC S/A contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para rever o posicionamento do Juízo a quo e acolher a parcialmente a pretensão recursal e reconhecer a prescrição das CDAs 002020570785260-1, 002020570785261-0, 002020570786024-8, 002020570786025-6, 002020570786923-7, 002020570786924-5, 002020570786928-8, 002020570786929-6, 002020570786933-4, 002020570786934-2, 002020570891694-8, 002020570891695-6, 002020570891699-9, 002020570891700-6 e 002021570445768-7 e a nulidade das CDAs 002021570445768-7, 002021570445769-5 e 002021570445770-9, pelo efeito translativo do presente recurso, devendo a ação de execução fiscal seguir quanto as demais certidões de dívida ativa tributária, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

(...)”

Em suas razões, a Agravante sustenta que a matéria trazida na defesa versa acerca da sua ilegitimidade passiva em figurar no polo da Execução Fiscal, bem como a desnecessidade de dilação probatória, considerando que as telas acostadas são provas documentais pré-constituídas, com validade já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega que as CDAs nºs 002020570785262-8, 002020570786026-4, 002020570786925-3, 002020570786930-0, 002020570786935-0, 002020570891696-4, 002020570891701-4, 002021570445769-5, referente as cobrança dos exercícios de 2017, estão prescritas

Sustenta também que os veículos das CDAs nº. 002020570785260-1, 002020570785262-8, 002020570785263-6, 002020570785264-4, 002020570786027-2, 002020570786028-0, 002020570786923-7, 002020570786923-7, 002020570786925-3, 002020570786926-1, 002020570786927-0, 002020570786928-8, 002020570786929-6, 002020570786930-0, 002020570786931-8, 002020570786932-6, 002020570786934-2, 002020570786934-2, 002020570786936-9, 002020570786937-7, 002020570891694-8, 002020570891695-6, 002020570891696-4, 002020570891697-2, 002020570891698-0, 002020570891699-9, 002020570891700-6, 002020570891701-4, 002020570891702-2, 002020570891703-0, 002019570645247-1 e 002019570645247 tiveram seus gravames baixados antes dos fatos geradores, o que gera a sua ilegitimidade passiva em relação a obrigação tributária.

A parte agrava, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 27320607).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento

determinando que a ação de execução fiscal deve seguir quanto as demais certidões de dívida ativa tributária não prescritas ou eivadas de nulidade.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto,
quanto a alegação de prescrição originária no que se refere às CDAs relativas ao IPVA de 2017, a decisão agravada é clara ao estabelecer que como o Estado do Pará não envia boletos para pagamento do IPVA, o imposto é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação por meio de publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

Nesses termos, nas CDAs relativas ao IPVA de 2017 verifica-se que os créditos não estão prescritos, pois as datas de vencimento são posteriores ao termo inicial para o cômputo da prescrição (cinco anos antes do ajuizamento da ação de execução em 09/03/2022), de acordo com as tabelas de pagamento disponíveis no site do DETRAN/PA e publicados no Diário Oficial entre os anos de 2014 e 2019, conforme demonstrado na tabela abaixo:

CDA

PLACA DO VEÍCULO

DATA DE PAGAMENTO

DATA DA PRESCRIÇÃO

002020570785262-8

JVJ-0918

15/09/2017

16/09/2022

002020570786026-4

JVF-4668

22/09/2017

23/09/2022

002020570786925-3

JVT-5288

29/09/2017

30/09/2022

002020570786930-0

JWD-0588

29/09/2017

30/09/2022

002020570786935-0

JWE-3188

29/09/2017

30/09/2022

002020570891696-4

JVN-3549

20/10/2017

21/10/2022

002020570891701-4

JVU-5869

29/10/2017

30/10/2022

Por sua vez,

quanto a alegação de
ilegitimidade passiva do agravante em relação a obrigação tributária nas CDAs nº.
002020570785260-1, 002020570785262-8, 002020570785263-6, 002020570785264-4, 002020570786027-2, 002020570786028-0, 002020570786923-7, 002020570786923-7, 002020570786925-3, 002020570786926-1, 002020570786927-0, 002020570786928-8, 002020570786929-6, 002020570786930-0, 002020570786931-8, 002020570786932-6, 002020570786934-2, 002020570786934-2, 002020570786936-9, 002020570786937-7, 002020570891694-8, 002020570891695-6, 002020570891696-4, 002020570891697-2, 002020570891698-0, 002020570891699-9, 002020570891700-6, 002020570891701-4, 002020570891702-2, 002020570891703-0, 002019570645247-1 e 002019570645247
por estas possuírem os seus respectivos gravames baixados antes dos fatos geradores, cabem alguns apontamentos.

À vista disso, a assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o proprietário anterior do veículo não tem responsabilidade sobre os débitos de IPVA após a venda do bem, ainda que não tenha realizado a comunicação ao DETRAN:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DOCUMENTAL PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB.

2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA ocorreu como descrito nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual 6.606/1989 e que a recorrida não se desincumbiu do dever de comunicar a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.

4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB.

5. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

6. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. A irresignação esbarra na Súmula 83/STJ.

7. Ademais, o recurso menciona superficialmente dispositivos de lei federal tido por violados, mas se limita a transcrever e a tecer argumentos baseados em lei estadual. O acórdão impugnado adota como fundamento autônomo o Decreto Estadual 50.489/2014.

8. Assim sendo, para reverter o decisum hostilizado é necessário analisar a legislação local utilizada tanto no Recurso Especial como no aresto recorrido, o que encontra óbice, por analogia, na Súmula 280/STF.

9. Prejudicada a parte do apelo raro relativa à repartição dos ônus da sucumbência, diante do resultado do julgamento do recurso, por falta de indicação precisa do dispositivo federal afrontado pelo acórdão recorrido e pela derrota integral da recorrente.

10. Recurso Especial não conhecido.

(STF - REsp 1701815 / SP , Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifos nossos).

Esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Dessume-se do entendimento que, após a tradição, não há mais responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento do IPVA.

Assim, a baixa do gravame basta para tornar o alienante fiduciário ou arrendador mercantil parte ilegítima para responder pelo IPVA dada a consolidação da propriedade do veículo em nome do devedor fiduciante ou arrendatário mercantil.

É inequívoco que, na vigência do contrato de arrendamento mercantil, a propriedade é do arrendatário, isto é, da instituição financeira. Repisa-se que sendo o IPVA tributo incidente sobre a propriedade do veículo, é a instituição financeira, durante o prazo de vigência do contrato, o contribuinte do imposto.

Assim, somente não praticará o fato gerador do IPVA quando não figurar mais na condição de proprietário, momento em que não poderá mais ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento do tributo.

Nesse sentido o c. STJ: REsp 1685654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017; AgRg no AREsp 518217/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 03/12/2015

Dessa forma, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos tributos incidentes sobre a propriedade do veículo cujo fato gerador tenha ocorrido após a resolução do contrato, com a baixa do gravame.

Nesse sentido segue a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME ANTERIOR AO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira (BANCO GMAC S.A.) em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA referente a três Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que os contratos de financiamento foram encerrados e os gravames baixados antes da ocorrência dos fatos geradores do tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame anterior ao fato gerador do IPVA é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira, permitindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A apresentação de documentos que comprovam a baixa do gravame em data anterior ao fato gerador do tributo evidencia o encerramento do vínculo jurídico entre o banco e os veículos, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelo débito de IPVA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), anterior ao fato gerador, transfere a posse direta e a propriedade resolúvel do bem ao arrendatário, afastando a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da execução fiscal. A matéria é de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, sendo cabível sua análise por meio de exceção de pré-executividade, quando suficientemente comprovada por prova documental. A manutenção da execução em desfavor do agravante poderia ensejar constrição patrimonial indevida, contrariando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A baixa do gravame anterior ao fato gerador do IPVA afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo tributo. A ilegitimidade passiva da instituição financeira pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando demonstrada por prova documental. A análise da legitimidade passiva prescinde de dilação probatória quando fundada em documentos públicos e inequívocos. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134; CC, arts. 1 .228 e 1.267. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento pacífico quanto à ilegitimidade da instituição financeira quando comprovada a baixa do gravame anterior ao fato gerador do IPVA.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08017368220258140000 27330605, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS DE IPVA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal que concede a tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art. 151, V, CTN, determinando a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente às CDA’s listadas e discutidas na ação; 2. Resta evidenciado nos autos a baixa dos gravames decorrentes do término de contratos antes do fato gerador do tributo; 3. Nos termos da Súmula 585 do STJ “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”; 4. Em decorrência do julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicado o julgamento do agravo interno; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08076916520238140000 16113775, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Compulsando os autos e tendo em vista que restou evidenciado a baixa dos gravames pertinentes aos veículos indicados na nas respectivas CDAs, resta demonstrada a probabilidade do direito, por estar em consonância com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para determinar

a ilegitimidade do agravante em relação às CDAs nºs
002020570785260-1, 002020570785262-8, 002020570785263-6, 002020570785264-4, 002020570786027-2, 002020570786028-0, 002020570786923-7, 002020570786923-7, 002020570786925-3, 002020570786926-1, 002020570786927-0, 002020570786928-8, 002020570786929-6, 002020570786930-0, 002020570786931-8, 002020570786932-6, 002020570786934-2, 002020570786934-2, 002020570786936-9, 002020570786937-7, 002020570891694-8, 002020570891695-6, 002020570891696-4, 002020570891697-2, 002020570891698-0, 002020570891699-9, 002020570891700-6, 002020570891701-4, 002020570891702-2, 002020570891703-0, 002019570645247-1 e 002019570645247, pelo efeito translativo do presente recurso, devendo a ação de execução fiscal seguir quanto as demais certidões de dívida ativa tributária, quais sejam as CDAs nº 002020570786026-4, 002020570786935-0, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025